Tribunal: TJBA
Processo: 8004038-91.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004038-91.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GINALDO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO APENAS PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. EMBARGOS DO AUTOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8004038-91.2019.8.05.0274
, sendo Embargantes
GINALDO TAVARES DA SILVA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, e como Embargados
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
GINALDO TAVARES DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GINALDO TAVARES DA SILVA
, bem como
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora